Tribunal: TJMT
Processo: 1017145-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017145-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DEJANDIRA DA ROCHA AMARAL - CPF: 818.544.202-91 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente comprovação do contrato originário, não se há falar da regularidade do débito levado à apontamento.

Conquanto comprovada a cessão de crédito, não aportou prova suficiente da relação originária, impossibilidade de admitir legítimo o crédito cedido.

Declaração de inexistência do débito que se impõe.

Afastada a ocorrência de dano moral indenizável, porquanto comprovada nos autos a existência de anotações preexistentes àquela que se constitui como objeto da demanda.

Incidência das Súmulas no 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1017145-63.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

3. Dispositivo

Em face do exposto, rejeito a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões contidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No concernente ao pedido de justiça gratuita a análise será realizada em eventual recurso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e art. 55 da lei n.o 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição junto ao PEFIN/Serasa no valor de R$665,10 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), originado do contrato no 6500085522 e a condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o débito levado à anotação.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1017145-63.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

Deflui dos autos que o juízo
a quo
entendeu pela improcedência tanto do pedido declaratório de inexistência do débito levado à registro, quanto ao pedido de reparação por danos morais, reconhecendo demonstrada a existência do contrato de origem e a celebração da cessão de crédito.

Importa, todavia, reconhecer a necessidade de parcial reforma da sentença recorrida.

Com efeito, muito embora a parte recorrida apresente documentação que serviria como início de prova acerca da origem do débito, isto é, da existência de relação jurídica entre a cedente do crédito e a parte recorrente, é certo que a parte recorrida não se desincumbiu, suficientemente, de tal ônus.

A parte recorrida em sede de defesa – contestação – apresentou o instrumento comprobatório da alegada cessão de crédito, o que fez por meio de certidão oriunda do Serviço Extrajudicial de Registro de Títulos e Documentos (Id. no 175575684).

Ocorre que acerca da prova do contrato originário não apresentou prova inconteste, limitando-se a apresentar tão só a existência de algumas faturas que seriam decorrentes daquela relação, de cópia de documento pessoal da parte recorrente e de uma foto da própria recorrente.

Conquanto referida documentação seja indicativa da relação contratual, não pode ela ser tomada como prova do contrato.

Oportuno registrar que a foto se trata de uma foto que não permite coligá-la à contratação, eis que sequer foi tirada com a recorrente de posse do documento de identificação pessoal, como rotineiramente ocorre para fins de registro contratual.

Ademais, tratando-se de situação que envolve cessão de crédito, deveria a parte recorrida possuir a íntegra do documento originário, porquanto sem ele, acaba por tornar inócua a celebração da cessão de crédito não, documentalmente, comprovada.

No caso presente, embora tenha a parte formalizado o contrato de cessão de crédito e levado à registro, não adotou a diligência necessária de comprovar a sua existência, fato que decorre em seu desfavor.

Logo, ainda que demonstrada a cessão, não comprovou o seu conteúdo, de sorte que não se pode admitir pela documentação apresentada que a recorrida se tornou credora do montante levado à inscrição.

Observo, ainda, a documentação apresentada pela parte recorrida consistente na cópia de documento pessoal e foto da recorrente se assim admitido, poderá servir como prova para quaisquer alegadas relações, eis que não há indicativo do contrato originário celebrado e nem assim de seus termos, traduzindo-se em elementos genéricos que não podem e não devem servir para o fim de emprestar legalidade à inscrição realizada.

Decorre, pois, que a legalidade do débito levado à apontamento resta sufragada pela ausência de comprovação da origem do crédito objeto da cessão realização.

Nesse sentido é que deve ser desconstituído o débito levado à apontamento pela parte recorrida, eis que não comprovada a sua legalidade/legitimidade para tanto.

De lado outro, conquanto verificada a prática de ato ilícito consistente na inscrição dos dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito é certo registrar que no caso presente não se há falar em caracterização do instituto jurídico do dano moral passível de reparação.

Consta dos autos por meio da documentação encartada com a contestação a indicação de que a parte recorrente possui outras anotações além daquela objeto da presente demanda.

Compulsando a documentação que instrui a inicial, colhe-se do extrato de negativação (Id. no 174851225) a existência de inscrições onde consta a anotação objeto da demanda com a data de 25/outubro/2019, o que a indicaria como a mais antiga.

Todavia, por ocasião da defesa apresentada a parte recorrida apresenta a tese de que existem anotações preexistentes e, do mesmo modo o faz em suas contrarrazões.

Os documentos de Id. no 174851233 e Id. no 174851236 apontam a existência de anotações que remontam à data de 11/dezembro/2019 e 25/setembro/2021.

Já o documento de Id. no 174851232 comprova a realização da notificação prévia, o qual anota a sua ocorrência em data de
02/fevereiro/2023
.

Por certo que a notificação antecede a inscrição, o que se verifica do cotejo entre os referidos documentos.

Ademais, o próprio documento de notificação
aponta a data de vencimento do débito levado à registro como o dia 25/outubro/2019
, sendo exatamente essa a data que consta do documento juntado no Id. no 174851225 (anexo à inicial).

Logo, nenhuma dúvida remanesce de que aquela data não é a que foi efetivada a inscrição, mas sim a data de vencimento do débito, a qual não deve ser considerada para fins de existir ou não débito preexistente.

Destarte, verifica-se, pois, que tendo a anotação objeto do presente feito sido lançada após a notificação realizada, que se deu em 02/fevereiro/2023, existem inscrições preexistentes e que por tal fato afastam a caracterização do alegado dano moral.

Referido entendimento vem embasado tanto pelo enunciado das Súmulas no 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso como também da Súmula no 385 do STJ que transcrevo como fundamento de decidir:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

E,

Súmula no 385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”

Logo, verificando da documentação dos que existem anotações preexistentes àquela objeto da demanda, acaba por resultar no afastamento da ocorrência do dano moral indenizável, nada obstante seja clara a insubsistência do débito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos tão só para o fim de declarar a inexistência do débito
levado à inscrição junto ao PEFIN/Serasa no valor de R$665,10 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), originado do contrato no 6500085522
.

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023